Tribunal: TJPA
Processo: 0800081-10.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800081-10.2021.8.14.0067

APELANTE: ALDEMIR DE ALMEIDA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – tráfico de entorpecentes e receptação - art. 33, da lei 11.343/06 e art. 180, do CP.
1)
AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do Auto de apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo.
2
) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 – INVIABILIDADE.
Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como na hipótese, não há que se falar na referida desclassificação.
3
) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO – PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Inexistem nos autos fundamentos que desautorizem a benesse, todavia, situação em concreto autoriza o benefício no patamar de, 1/6 (um sexto).
4) ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA – IMPROCEDÊNCIA.
Não merece reforma o regime inicial da pena a ser cumprida no semiaberto, ante o
quantum
final e definitivo, diante do concurso material dos crimes perpetrados.
5) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO.
Inadequação da via eleita, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus.

6
) RECURSO CONHECIDO
EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, DADO PARCIAL PROVIMENTO, PARA REDIMENSIONAR A PENA FINAL E DEFINITIVA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, DE 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA PARA
04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO E 417 DIAS-MULTA
. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Aldemir de Almeida Pantoja, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, e pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CPB), à pena de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto. (ID 6893360)

Em suas razões (ID 6893365), a defesa pleiteia absolvição pelo delito de tráfico de drogas, sustentando insuficiência probatória para a manutenção da condenação, requereu ainda a desclassificação para a conduta disposta no art. 28 da Lei 11.343/2006. No mérito, postula aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, com a consequente redução da pena de multa.

Pugna ainda por alteração do regime inicial de cumprimento das penas pelos dois delitos perpetrados, para o regime aberto.

Por fim, requer a possibilidade de recorrer em liberdade.

As contrarrazões do Parquet (ID 6893373) firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 7042349).

É o relatório.

À
Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que no dia 02 de fevereiro de 2021, por volta das 10:00 horas, na Rua 14 de março, s/nº, Bairro Novo, nesta cidade e comarca, o denunciado, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, 01 veículo da MARCA CHEVROLET, TIPO ONIX, COR BRANCA PLACA QER-3005, chassi 9BGKs48VOKG234727, sabendo que se tratava de produto de crime. Segundo restou apurado, a polícia militar estava em patrulhamento de rotina, ocasião em que se deparou com veículo da MARCA CHEVROLET, TIPO ONIX, COR BRANCA PLACA QER-3005, chassi 9BGKs48VOKG234727 com a placa incompleta. Diante disso, a polícia militar realizou pesquisa no sistema do SINESP, onde restou comprovado que o referido automóvel foi produto de roubo no município de Tucuruí.

Na continuidade das buscas realizadas no interior da residência, localizada na rua 14 de março, também foi constatado pela guarnição da polícia militar que o denunciado guardava no interior da residência, para fins de tráfico, 06 (seis) trouxinhas da droga popularmente conhecida como cocaína e 12 (doze) trouxinhas da droga popularmente conhecida como maconha, ambas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação provisória de ID de pág. 13 de ID 23257635. A quantidade da droga ilícita apreendida em poder do denunciado e o acondicionamento destas prontas para a venda não deixam dúvidas de que o destino da droga era realmente o comércio ilícito de drogas.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 6893345).

Após a instrução, o juízo sentenciante condenou
ALDEMIR DE ALMEIDA PANTOJA
como incurso nos delitos do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180, caput, do CPB.

1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO

Pugna o apelante por sua absolvição, sustentando insuficiência probatória para manutenção da condenação, com o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para uso.

Anoto, de plano,
que não há como prosperar o pleito absolutório, assim como a desclassificação para uso
, vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto por que, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 6893215) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 6893345), que após realização de testes químicos no material apreendido, atestou tratar-se de
“3,8g (três gramas e oitocentos miligramas) de Cocaína, acondicionada em 06 embalagens do tipo “petecas, contendo substância granulosa de coloração amarelada, e 8,6 (oito gramas e seiscentos miligramas) de Cocaína, acondicionada em 12 embalagens do tipo “petecas, contendo substância pastosa de coloração amarelada.”

Com efeito, restou indubitável a autoria do delito, diante da robustez das provas produzidas nos autos, especialmente pelos relatos das testemunhas, harmônicos e uníssonos no sentido de serem aptas e suficientes a corroborar o édito condenatório.

Nessa senda, os policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina depararam-se com veículo com placa incompleta, motivo pelo qual realizaram consulta no SINESP e comprovaram ser o automóvel produto de roubo em outro município. Na sequência, realizaram revista na residência do acusado, onde foi encontrada a droga apreendida.

Ressalte-se que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, divergindo dos depoimentos policiais que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Saliente-se que a forma de acondicionamento e a quantidade de drogas reforça a prática da traficância e afasta a possibilidade de desclassificação da conduta.

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06.

2)
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO

A defesa insurge-se contra o não reconhecimento da causa de diminuição disposta no art. 33, §º, da Lei 11.343/2006, por seu afastamento ter ocorrido em razão do apelante possuir processos em andamento, dessa forma, requer aplicação da benesse em seu grau máximo (2/3).

Nesse diapasão, verifica-se equívoco a merecer reparo no édito condenatório, com o necessário reconhecimento e aplicação do benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o processo utilizado pelo juízo sentenciante para negar o supracitado privilégio estar ainda em andamento (Proc. nº 0003966-12.2014.8.14.0067), pois em consonância com entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as ações penais em curso não se revelam fundamentos idôneos, por si sós, para deixar de reconhecer a supramencionada causa de diminuição, logo, inexistem nos autos fundamentos que justifiquem seu afastamento.

Colaciono julgado nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006.

AÇÃO PENAL EM CURSO
, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA, FLAGRANTE EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE NARCOTRAFICÂNCIA, FORMA DE ACONDICIONAMENTO, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, não é idôneo o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, apenas em razão dos seguintes elementos: (i) fato de o Agravado responder a outra ação penal pelo mesmo crime; (ii) flagrante em ponto de narcotraficância e forma de acondicionamento dos entorpecentes; (iii) ausência de comprovação de exercício de atividade lícita; e (iv) quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.
2. Concluir que a Jurisdição ordinária não se valeu do melhor direito para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas não implica, na hipótese, reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, nas decisões proferidas, não foram consignados elementos suficientes para demonstrar que o Réu se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 721.988/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Sendo assim, imperioso reconhecer a aplicação da causa de diminuição pleiteada pela defesa.

Todavia, tendo em vista que a substância entorpecente encontrada na residência do apelante estava acondicionada de forma a facilitar sua comercialização, dividida em 18 (dezoito) petecas, atreladas às circunstâncias do caso concreto, flagrado com veículo fruto de roubo e sendo sua residência revistada, com a devida apreensão as drogas, que o apelante confirmou serem suas, justificam a redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), ou seja, no mínimo legal.

3)
REANÁLISE DA DOSIMETRIA, REDUÇÃO DA MULTA E REGIME DA PENA

Pois bem, feita a reanálise das circunstâncias do art. 59 do CPB, em conjunto com art. 42 da Lei 11.343/2006, diante da não constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, e, por ter sido estabelecida a pena basilar no mínimo legal do delito em apreço, verifica-se não merecer reparo a pena base, pelo que a mantenho em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo assim, preserva-se como pena intermediária a pena anteriormente fixada.

Na fase derradeira, não há causas de aumento a se considerar.

A respeito da aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, verifica-se a necessidade de sua aplicação, todavia, há nos autos motivos a justificar a redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual torno concreta e definitiva a reprimenda no montante de
04 (quatro) e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo delito de tráfico de drogas.

Nesse novo contexto, observa-se que o recorrente foi condenado pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006), à pena de 04 (quatro) e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, e pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CPB), à pena de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em decorrência do concurso material de crimes, disposto no art. 69 do CPB, fica o réu definitivamente condenado à pena de 05 anos e 02 meses de reclusão e 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa.

Desse modo, mantém-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena corpórea imposta ao apelante, tendo em vista o
quantum
definitivo da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

4)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, o pleito para recorrer em liberdade
,
resta prejudicado, em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto.

5)
DISPOSITIVO

Ante a fundamentação exposta,
CONHEÇO EM PARTE O RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para conceder o benefício do tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto) e redimensionar a pena final e definitiva do delito de tráfico de drogas, para 04 (quatro) e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 31/10/2023